Tribunal: CARF
Processo: 15563.000143/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000143/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ALTM RIO SERVICOS E TECNOLOGIA DE MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
DO
SAT.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NÃO
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada em
âmbito administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais
questões são reservadas à competência, constitucional e legal do poder
judiciário.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO DE PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000143/2009-60
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

Trata-se de recurso voluntário (fls. 157/177) interposto contra decisão no acórdão
da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
de fls. 130/143, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.153.463-1, consolidado em
4/5/2009, no montante de R$ 659.605,25, já incluídos multa e juros (fls. 2/18), acompanhado do
Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 48/52), referente às contribuições previdenciárias da
parte patronal e Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) ora denominado de contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrentes dos riscos ambientais de trabalho (a partir de 7/1997), devidas pela
empresa e não recolhidas, cujos fatos geradores são as remunerações pagas e/ou creditadas e/ou
devidas aos segurados empregados e contribuintes individuais conforme folhas de pagamento,
correspondente às competências 12/2003, 5/2005 a 8/2005, 12/2005 e 13/2005.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 132/133):
Do Lançamento
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, através do auto de infração, AI - DEBCAD 37.153.463-1, que, acrescido
de multa e juros, corresponde ao valor de R$ 659.605,25 (seiscentos e cinquenta e nove
mil, seiscentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), consolidado em 04/05/2009,
referente as competências 12/2003, 05/2005 a 08/2005, 12/2005 e 13/2005.
2. De acordo com o relatório fiscal de fls 47/51:
2.1. O presente lançamento refere-se a contribuição patronal e Seguro Acidente de
Trabalho (SAT) ora denominado de contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho devidas pela empresa, e não recolhidas até a presente data,
cujos fatos geradores são as remunerações pagas e/ou creditadas e/ou devidas aos
segurados empregados e contribuintes individuais conforme folhas de pagamento.
Foram deduzidas as contribuições declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social), por competência, conforme relatório do
sistema informatizado, extraído em 23/10/2008.
2.2. "O lançamento encontra-se baseado nos documentos apresentados à fiscalização
tais como folhas de pagamentos e resumos, livros Diário e Razão, e considerando os
valores declarados em GFIP através dos valores constantes no CCORGFIP — Consulta
de Cálculo por Situação/FPAS)."
2.3. Todas as Guias da Previdência Social (GPS) recolhidas foram consideradas para
fins de abatimento do valor devido conforme relatório RADA — Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados anexo.
2.4. "Foram considerados e abatidos todos os lançamentos apurados na fiscalização
anterior de valores declarados em GFIP, constantes das Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito NFLD n° 36.009.948-3 e n" 36.009.947-5, na única competência
referente ao período fiscalizado de 12/2005."
2.5. "Este levantamento de débito refere-se aos seguintes lançamentos feitos no
SAF1S:"
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

2.6. "Foi criado esse levantamento específico FP4 pois GFIP de competência 13/2005
foi entregue após início da ação fiscal, e não será abrangida pela "Cobrança Automática
"...".
2.7. Nesta ação fiscal foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, configurando
em tese crime de apropriação indébida previdenciária, crime de sonegação de
contribuição previdenciária e crime contra a ordem pública.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 14/5/2009 (fls. 2 e 52) e
apresentou sua impugnação (fls. 73/103) em 12/6/2009 (fls. 115/117), com os seguintes
argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 133/134):
Da impugnação
3. A empresa foi cientificada do lançamento em 14/05/2009, e contestou o mesmo em
12/06/2009, através do instrumento de fls. 73/114 e 125/127, alegando, em apertada
síntese:
Dos Fatos
3.1. "A defendente vem registrando em sua contabilidade a contribuição da forma
exigida pelo Fisco, a fim de não correr o risco de ser indicada em fraude ou sonegação".
3.2. "Entretanto, isto não significa confissão de dívida, uma vez que o valores ali
constantes, ratificados pelo auto de infração estão distorcidos, pois incluem parcelas que
a jurisprudência vem entendendo como indevidos".
Do Direito
3.3. A decadência dos fatos geradores de 12/2003.
3.4. A inconstitucionalidade da contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho —
SAT e o não respaldo em texto legal da alíquota aplicada.
3.5. A inconstitucionalidade da Aplicação da Taxa Selic.
3.6. A natureza confiscatória da multa moratória.
Do Pedido
4. "...requer que sua defesa seja recebida e julgada procedente, nos seguintes termos:
1) que seja reconhecida a decadência referente ao período de 12/2003;
2) que os valores cobrados na presente NFLD correspondentes às contribuições ao SAT,
sejam considerados indevidos pela Defendente, uma vez que os respectivos valores lhe
são exigidos de forma ilegal e inconstitucional;
3) que seja desconsiderada a Taxa de Juros Selic para o cálculo de juros de mora, bem
como seja cancelada a multa moratória conforme aplicada no presente caso, uma vez
que possui caráter confiscatório.
4) Requer finalmente, que as futuras intimações sejam enviadas não só para a empresa,
sujeito passivo da presente autuação fiscal, como também para seu advogado, Dr.
Cícero Marcos Lima Lana,..."
Da Decisão da DRJ

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

A 11a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 28 de outubro de 2010, no acórdão no 12-
33.992 (fls. 130/143), julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo a decadência do
lançamento na competência 12/2003 (Levantamento FP1 – R$ 61.941,12 e Levantamento FP2 –
R$ 136,86), mantendo os demais levantamentos, nos termos do Discriminativo Analítico do
Débito Retificado — DADR (fls. 144/145), passando o valor do débito original de R$
359.834,31 para R$ 297.756,33, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 130):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Em se tratando de lançamento por homologação, aplicar-se-á o prazo decadencial
previsto no artigo 150 § 40 do CTN somente se houver pagamento a homologar, ainda
que parcial.
SAT
São devidas as contribuições para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
As contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil não
recolhidas na época própria ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, ambas de
caráter irrelevável, nos termos dos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE
O julgador não tem competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O
controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 1811/2010 (AR de fl.
151) e o advogado constituído em 23/11/2010 (AR de fl. 152) e interpôs recurso voluntário (fls.
157/177) em 23/12/2010 (fls. 153/156), reiterando em suas razões os argumentos apresentados
na impugnação, em síntese a seguir reproduzidos:
(...)
DA CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO –SAT
O artigo 22 da Lei 8.212/91 de 24.07.1.991 assim dispõe:
(...)
O referido dispositivo legal não deixa dúvida quanto às alíquotas, as quais devem ser
aplicadas sobre a totalidade das remunerações, mas foi totalmente omisso com relação
ao conceito de atividade preponderante, e tampouco o que seja risco leve, médio ou
grave.
Constata-se assim, que enquanto não for aprovada lei determinando a abrangência das
expressões acima citadas, não é possível a exigência do referido tributo, por expressa
falta de previsão legal, o que torna sua cobrança inconstitucional.
Diante de tudo constata-se a ofensa ao princípio da legalidade amparado pelos artigos
50, II e 150, I da Constituição Federal. Pois, a autoridade administrativa cobra imposto
sem previsão legal, havendo assim flagrante ofensa ao artigo 5, II da Constituição
Federal, que assim dispõe:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei".
Se o artigo em referência abrange a legalidade genérica, tratando-se de tributo, deixou
de ser cumprido também a legalidade específica, muito mais rigorosa que a anterior,
havendo nova afronta à Carta Magna, agora com relação ao artigo 150, I que assim
ensina:
(...)
Vê-se assim com clareza cristalina que ocorreu autêntica ofensa ao princípio da
legalidade tributária, o qual também vem amparado pelo artigo 97 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
(...)
No Direito Penal, tanto quanto no Tributário vigor o princípio da tipicidade, corolário
do princípio da estrita legalidade, segundo o qual todos os elementos necessários à
cobrança do tributo devem vir previstos em lei.
(...)
Pois bem, no caso em tela, a lei número 8.212/91 que instituiu a nova sistemática de
contribuição do SAT não definiu com exaustão quais são os elementos necessários para
cobrança do seguro de acidente do trabalho, uma vez que deixou em aberto o que vem a
ser atividade preponderante, risco leve, médio ou grave.
Entretanto, o Direito Tributário não admite o tipo aberto, uma vez que aqui a tipicidade
é rígida, cerrada, exigindo a definição de modo exaustivo dos elementos necessários
para a cobrança do imposto.
Desta forma, como o legislador foi omisso por ocasião da aprovação da Lei 8.212/91,
nada descrevendo e nem delimitando os termos do que venha a ser "atividade
preponderante", "risco leve, médio ou grave", o SAT não é devido, o que só o tornaria
legal a partir da promulgação de nova lei corrigindo os defeitos da anterior.
Mantida a cobrança do SAT da forma que estabelecida pelo artigo 22 da Lei 8.212/91
há flagrante ofensa aos artigos 5o, II e 150, I da Constituição Federal.
(...)
DA TENTATIVA DE CORREÇÃO DA LEI ATRAVÉS DE EDIÇÃO DE
DECRETO POR PARTE DO PODER EXECUTIVO O QUE OFENDE O
ARTIGO 3o DO CTN E OS MESMOS DISPOSITIVOS CONS1TTUCIONAIS
CITADOS NO ITEM ANTERIOR.
Em decorrência da omissão do artigo 22 da Lei 8.212/91, o Poder Executivo expediu o
Decreto 619/92, cujo artigo 26, em outras palavras, repete o disposto no artigo
anteriormente citado.
Entretanto, o mesmo artigo 26 do referido Decreto introduziu o § 1o, que assim dispõe:
(...)
Percebe-se assim que o decreto disciplinou matéria que só cabe a lei fazê-lo.
Ainda não satisfeito com a definição de atividade preponderante, o Poder Executivo
baixou novo Decreto em 06.3.97, ou seja, o de número 2.173/97, cujo § 1o do artigo 26
assim dispõe:
(...)
Como se constata, a mudança foi radical. Através do primeiro decreto a atividade
preponderante deveria ser medida em função de cada estabelecimento da empresa. Já
pelo novo decreto a atividade preponderante deve ser medida em função apenas da
empresa. Tais artifícios são utilizados com o único objetivo de aumentar a arrecadação e
de forma ilegal.
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

Só a Lei tem poderes para fixar os elementos da hipótese de incidência e se ela não foi
exaustiva ao fixar o que vem a ser atividade preponderante, em hipótese alguma pode o
decreto suprir sua omissão.
Por outro lado, ao assim agir, o administrador público também ofendeu o artigo 3o do
CTN, que assim dispõe:
(...)
Ainda não satisfeito com a definição de atividade preponderante, o Poder Executivo
baixou novo Decreto em 06.3.97, ou seja, o de número 2.173/97, cujo § 1o do artigo 26
assim dispõe:
(...)
Ao se apreciar o dispositivo legal acima citado, fica claro que o administrador público
não detém poderes ilimitados nem pode agir de forma discricionária na cobrança de
impostos.
Por este motivo é imperioso que o legislador defina com precisão os elementos
essenciais da norma tributária, a fim de evitar que a autoridade pública, tendo dúvida na
aplicação da lei, a desvirtue, editando decreto de forma a suprir a lacuna legal,
ofendendo desta forma também o artigo 3° do CTN, como aconteceu no presente caso,
bem como os artigos 5°, II e 150, I da Carta Magna.
DA NOVA TENTATIVA EM CORRIGIR A ILEGALIDADE COM A EDIÇÃO
DA LEI 9.528 DE 10/12/1997, O QUE TAMBÉM OFENDE O ARTIGO 84, IV DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Em decorrência das várias decisões prolatadas pelo Poder Judiciário entendendo que a
atividade preponderante não poderia ser fixada por decreto, uma vez que é matéria de
lei, foi editada a Lei 9.528 em 10.12.1.997, modificando o item II do artigo 22 da Lei
8.212/91, que está assim redigido:
(...)
Ora, ao invés da referida lei definir claramente o que seja atividade preponderante, risco
leve, médio e grave, preferiu estender ao Poder Executivo, mediante a emissão de
regulamento, os poderes para disciplinar aquilo que a lei omitiu, tornando a lei inócua,
uma vez que nos termos da Constituição Federal os Poderes são independentes e a
delegação de um poder para outro também é vedada.
É fato notório que a Presidência da República usa e abusa da medida provisória, a qual
tem força de lei.
(...)
Vê-se assim com clareza, que não há em nosso ordenamento jurídico vigente a
possibilidade de se editar regulamentos autônomos, uma vez que nosso sistema apenas
acolheu a figura do regulamento de execução, levando à conclusão de que só a lei pode
inovar originalmente na ordem jurídica.
Como pode ser observado através do dispositivo constitucional anteriormente citado, os
legisladores constituintes submeteram o regulamento à prévia existência de lei, não
tendo qualquer poder para criar, modificar e extinguir direitos e obrigações.
(...)
É questão pacífica que os regulamentos executivos, repita-se, os únicos existentes no
nosso sistema jurídico, nada podem dispor "contra legem", praeter legem", "ultra
legem" ou "extra legem", uma vez que seus poderes estão limitados a apenas "intra
legem".
Por todo o exposto chega-se à conclusão de que o decreto constitui mero ato de
execução e consequentemente o regulamento não pode suprir as lacunas da lei,
inovando na ordem jurídica, uma vez que foi ele que definiu a abrangência dos termos
atividade preponderante, risco leve, médio e grave. No caso em tela, o item II do artigo
22 da Lei 8.212/91 foi omisso por ocasião da definição do que seja atividade
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

preponderante e os respectivos riscos, o mesmo acontecendo por ocasião da
modificação do referido artigo através da Lei 9.528/97. Mantida até a presente data, a
definição de atividade preponderante, risco leve, médio e grave nos termos dos Decretos
números 612/92 e 2.173/97 não há a menor dúvida com relação à inconstitucionalidade
da exação do SAT- Seguro de Acidente do Trabalho até que seja editada lei suprindo a
omissão que não pode ser feita por decreto.
A FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA PELO PODER EXECUTIVO
OFENDEM O ARTIGO 153, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 153 da Constituição Federal disciplinou quais são os impostos que a União
pode instituir, assim definindo:
(...)
Prevalecendo o que dispõe o artigo 22 da lei 8.212/91 alterado pela Lei 9.528/97 estar-
se-ia concedendo ao Poder Executivo a faculdade de fixar e alterar a alíquota da
contribuição para o SAT, da forma que lhe for mais conveniente, o que ofende de forma
flagrante o § 1o do artigo 153 da Carta Magna, que citou taxativamente quais seriam os
tributos que podem ter alíquotas fixadas pelo Poder Executivo, onde se vê com clareza
que não se inclui o SAT.
A INSTITUIÇÃO DO SAT-SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO SÓ
PODERIA SER EFETUADA ATRAVÉS DE LEI COMPLEMENTAR E SUA
DESOBEDIÊNCIA OFENDE O § 4o DO ARTIGO 195 COMBINADO COM O
ARTIGO 154, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O artigo 195 da Constituição Federal assim dispõe:
(...)
Pela narrativa acima não há qualquer dúvida com relação às fontes de financiamento
previstas pela Carta Magna, uma vez que o artigo 195 relacionou-os de forma clara.
Foram mais liberais ainda os legisladores constitucionais, uma vez que através do § 4o
deixaram uma abertura para a criação de outras fontes de financiamento, colocando,
porém uma grande ressalva, ou seja, a nova fonte de financiamento só poderia ser
introduzida respeitando-se o disposto no artigo 154, I da Carta Magna, isto é, através de
lei complementar.
(...)
Pelo referido dispositivo legal, percebe-se que ao exigir a contribuição social sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos "empresários, trabalhadores avulsos e
autônomos" o governo federal desrespeitou a Constituição Federal, uma vez que a
referida exação só poderia ser introduzida mediante lei complementar. A conseqüência
foi uma série de decisões judiciais entendendo ser inconstitucional a cobrança, até que o
plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu definitivamente pela
inconstitucionalidade da expressão "empresários, trabalhadores avulsos e autônomos"
constantes no item I do artigo 22. Posteriormente foi editada a Lei Complementar 84/96,
e a partir da sua vigência a referida cobrança passou a ser válida, um vez que nos
moldes exigidos pela Carta Magna.
No caso em tela, ou seja, a contribuição relacionada com o SAT-Seguro de Acidente do
Trabalho introduzida pela Lei 8.212/91 apresenta o mesmo vício formal de ofensa à
Constituição Federal.
Fica claro que a referida contribuição jamais poderia ter sido introduzida através
de lei ordinária, uma vez que o art. 195, § 4o combinado com o artigo 154, I da
Carta Magna exigem a edição de Lei Complementar.
(...)
Não havendo Lei Complementar em vigência que tenha instituído a contribuição
prevista no inciso II, do artigo 22, da Lei 8.212/91, alterado pela Lei número 9.528 de
10 de dezembro de 1.997 não se pode exigir tal contribuição como obrigação tributária,
pois embora prevista em norma legal, não surgiu ainda no mundo jurídico como norma
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

tributária-fiscal, uma vez que não existe obrigação tributária sem lei, no caso específico,
a lei válida, ou seja, a complementar.
DA EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 20 DE 15.12.1998.
A emenda acima citada modificou o sistema de previdência social, mas nenhuma
modificação foi efetuada pelo Congresso Nacional com relação ao SAT - Seguro de
Acidente do Trabalho, permanecendo inconstitucionais os artigos 22, item II da Lei
8.212/91, alterado pela Lei 9.528/97, pelos mesmos motivos expostos anteriormente.
A exigência de edição de lei complementar continua existindo, uma vez que a própria
emenda número 20, ao modificar o artigo 195 da Constituição Federal manteve a
ressalva do § 4o, ou seja, a União pode instituir outras fontes de financiamento para a
seguridade social, desde que seja introduzida mediante lei complementar, o que não
ocorreu até a presente data.
Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário vem reiteradamente decidindo à favor do
contribuinte, ao entender que o SAT não deve ser recolhido ou, na pior das hipóteses,
recolhido à alíquota de 1% (um por cento).
Mas, no caso em comento, a alíquota aplicada foi de 3% (três por cento), sem que para
isto fosse apresentada justificativa alguma por parte do INSS.
Por todo o exposto resta evidente que a Recorrente não deve ser compelida a cobrança
de um tributo absolutamente inconstitucional; e mais, cuja alíquota aplicada não
encontra respaldo em texto legal algum.
A NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA MORATÓRIA
Há muito o Poder Judiciário reconhece o direito de excluir ou mitigar a multa fiscal
imposta pela autoridade administrativa, ( STF, in RTJ 44 p. 661; TACSP, in RT 372, p.
276; 390 p. 269: 414, p.236). E facultado ao Poder Judiciário atendendo a circunstância
do caso concreto, reduzir multa excessiva aplicada pelo fisco.(STF, RE 82.150.SP, 2a
T., in RJ 78 p.610)
A multa de mora cobrada pelo Fisco é absurda, chegando a possuir caráter
confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal, conforme preceitua o seu artigo
150, inciso IV.
O Princípio da Proporcionalidade Razoável veda a utilização de tributo, com efeito, de
confisco, (...)
Portanto, como se vê do cálculo trazido pelo fiscal na notificação fiscal de lançamento
de débito, não foram utilizados critérios legais e constitucionais em sua elaboração,
devendo esta ser desconsiderada, em razão de sua flagrante inconstitucionalidade.
Ora, além de abusivos os valores cobrados, nenhuma lógica segue a aplicação das
multas, pois não se pode deixar de concluir que o percentual, na razão constatada,
exorbita o poder da Administração, configurando abuso notório, pelo qual deve ser
impugnado.
No que concerne ao efeito confiscatório, segundo artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal, inserido na Seção II, que diz respeito aos limites do poder de tributar:
(...)
Ensina-nos a doutrina que o referido princípio, garantia constitucional do contribuinte
contra os abusos do Poder Público, veda a instituição de impostos com o efeito de
esvaziar as riquezas dos tributados.
Isto, porque não pode a Administração servir-se do seu poder de tributar para expropriar
os bens dos particulares em flagrante afronta ao direito de propriedade do cidadão.
Assim, o "quantum debeatur" não deixa de se submeter às limitações citadas, devendo
portanto obediência aos princípios constitucionais tributários.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

Da mesma forma, as multas, tidas como penalidades administrativas, não podem
significar confisco em detrimento do patrimônio do contribuinte, sob pena de
indiretamente estar atingindo o efeito confiscatório repugnado.
É lógico, justo e jurídico concluir que, se por muito mais razão a Constituição Federal
fixou limites ao poder de tributar de forma a vedar que o tributo tenha efeito
confiscatório, o mesmo deve ser dito quanto às multas, cujo ato origina-se da
Administração Pública e é inferior à própria lei donde deriva a obrigação tributária.
Se, para chegar ao montante apurado, o fiscal utilizou o valor do débito corrigido para a
aplicação da multa, o valor está incorreto, já que a incidência da multa deve ser sobre o
valor inicial do tributo, e não sobre o seu valor corrigido, conforme farta jurisprudência,
as quais entendem como débito fiscal o resultante da causa geradora do tributo e não
aquele resultante da aplicação da penalidade.
III - DO PEDIDO
1) — que os valores cobrados na presente NFLD correspondentes às Contribuições ao
SAT , sejam considerados indevidos pela Recorrente, uma vez que os respectivos
valores lhe são exigidos de forma ilegal e inconstitucional;
2)- que seja cancelada a multa moratória conforme aplicada no presente caso, uma vez
que possui caráter confiscatório.
3)- Requer, finalmente, que as futuras intimações sejam enviadas não só para a empresa,
sujeito passivo da presente autuação fiscal, como também para sua advogada, Dra. Ana
Cristina de Castro Ferreira, OAB/SP no 165.417, cujo domicílio encontra-se na Rua
Paulo Lobo, no 33, Bairro Cambuí, município de Campinas-SP, CEP 13.025-210.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A lide no presente recurso restou delimitada em relação aos seguintes pontos:

Ofensa aos princípios constitucionais:
(i)
da legalidade tributária e de seu corolário princípio da tipicidade,
uma vez que o legislador foi omisso por ocasião da aprovação da Lei no
8.212 de 1991, nada descrevendo e nem delimitando os termos do que
venha a ser "atividade preponderante", "risco leve, médio ou grave", o
SAT não é devido, o que só o tornaria legal a partir da promulgação de
nova lei corrigindo os defeitos da anterior. Mantida a cobrança do SAT
da forma que estabelecida pelo artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991 há
flagrante ofensa aos artigos 50, inciso II e 150, inciso I da Constituição
Federal;
(ii)
do não confisco (artigo 150, inciso IV) e
(iii) ao artigo 153, § 1o da Constituição Federal no que diz respeito à
fixação e alteração de alíquota pelo poder executivo e

Natureza confiscatória da multa moratória.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

Do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT
As arguições de inconstitucionalidade em face da legislação do SAT, estão
superadas em face de precedente do Supremo Tribunal Federal, no RE 343.446/SC de relatoria
do Ministro Carlos Velloso, que apreciou a controvérsia suscitada na presente causa e, ao fazê-
lo:
Rejeitou as alegações de inconstitucionalidade deduzidas em face da legislação
pertinente à instituição da contribuição social destinada ao custeio do Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT), incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e aos trabalhadores avulsos.
Proclamou a plena legitimidade constitucional dos sucessivos decretos presidenciais, no
ponto em que – respeitando os elementos essenciais da obrigação tributária (fato
gerador, base de cálculo e alíquotas), que foram definidos em sede legal –
pormenorizaram, nos estritos limites da competência regulamentar atribuída ao Poder
Executivo, as condições de enquadramento das empresas, tendo em vista os resultados
estatísticos, em matéria de acidentes do trabalho, obtidos em função da natureza
preponderante da atividade empresarial e do grau de risco dela resultante (risco leve,
médio ou grave).
Confirmou a integral constitucionalidade dos diplomas normativos em questão (Lei no
7.787/89, art. 3o, II, Lei no 8.212/91, art. 22, II e § 3o, c/c a Lei no 9.528/97) e dos
sucessivos decretos presidenciais que os regulamentaram (Decreto no 612/92, Decreto
no 2.173/97 e Decreto no 3.048/99), acentuou que os atos estatais impugnados pelo
sujeito passivo da contribuição social em referência não transgridem, formal ou
materialmente, a Constituição da República, ressaltando inexistir, por isso mesmo,
qualquer situação de ofensa aos postulados constitucionais da legalidade estrita (CF, art.
5o, II) e da tipicidade cerrada (CF, art. 150, I), bem assim às cláusulas constitucionais
pertinentes à delegação legislativa (CF, arts. 2o e 68) e à igualdade em matéria tributária
(CF, arts. 5o, “caput”, e 150, II).
Enfatizou-se, ainda, nessa decisão plenária, que o tratamento dispensado à exação
tributária em causa não exigia a edição de lei complementar (CF, art. 154, I), por não se
registrar a hipótese inscrita no art. 195, § 4o, da Carta Política, legitimando-se, em
conseqüência, a disciplinação normativa do tema mediante legislação meramente
ordinária.
Todos esses aspectos, apreciados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 343.446/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, restaram consubstanciados em acórdão
assim ementado:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO – SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei
9.732/98.
Decretos
612/92,
2.173/97
e
3.048/99.
C.F.,
artigo
195,
§ 4o; art. 154, I; art. 5o, II; art. 150, I.
I. – Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente os desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade
preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

IV. – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. – Recurso extraordinário não conhecido.” (grifei)
Deste modo, uma vez vigente no ordenamento legal, a lei ou dispositivo
normativo não pode ser anulado na instância administrativa por alegações de
inconstitucionalidade, já que tais questões são reservadas à competência, constitucional e legal,
do poder judiciário. Neste sentido, o artigo 26-A, caput do Decreto no 70.235 de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
No âmbito deste Conselho tal matéria é objeto da Súmula CARF no 2, de
observância obrigatória por parte de seus membros, por força da disposição contida no artigo 72
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, nos seguintes termos: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Da Multa Moratória
No que diz respeito à multa moratória, pertinente a reprodução do excerto do voto
recorrido, que discorreu com propriedade sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo (fl.
141):
(...)
10.3. Quanto a multa de mora, destaca-se que a aplicação desta decorre do artigo 35 da
Lei n° 8.212/91, nos termos do relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD, em
especial no item "Acréscimos Legais — Multa", o qual indica expressamente o
percentual da multa de mora aplicável aos sujeitos passivos, conforme a fase em que se
encontra o débito, ou seja, é aplicada proporcionalmente ao atraso no recolhimento das
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

contribuições, a fim de desestimular a inadimplência, contudo sempre é mantida a sua
incidência.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(Redação dada pela Lei n" 9.876, de 26.11.99)
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n°9.876. de 26.11.99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n°9.876. de 26.11.99)
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 26.11.99)
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei n" 9.876, de 26.11.99)
10.4. Portanto, a multa de mora incidente sobre as contribuições em atraso é fixada por
lei ordinária, a qual expressamente declara o seu caráter irrelevável, ou seja, há
imposição legal de ordem pública para a aplicação da multa de mora. Não se olvide que,
por estar a lei tributária em plena vigência, é dever do agente público seguir e aplicar os
seus mandamentos, por estar atrelado ao princípio da legalidade, sob pena de
responsabilidade. No caso em comento, nossa análise pretende demonstrar que o
acessório que paira sobre o débito principal tem suporte jurídico para sua exigibilidade e
que o lançamento foi fundamentado nos dispositivos legais pertinentes.
10.5. Como visto, no presente caso a multa moratória é decorrente de inadimplência das
contribuições sociais devidas. Trata-se de multa de mora, um acréscimo legal, a qual é
distinta da multa aplicada como penalidade pecuniária por infração às obrigações
acessórias, esta sim decorrente de ato ilícito, nos termos do artigo 115 e 113, §§ 2° e 3°,
do CTN.
10.6. Sendo assim, a inclusão dos juros Selic e da multa de mora no lançamento
encontra amparo legal.
(...)
Como visto, a multa lançada se deu em conformidade com a legislação de
regência, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória. Deste modo, não
cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei tributária, da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa. Tal entendimento encontra-se pacificado
neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula CARF n° 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, de observância obrigatória por
seus membros.
Intimação ao Patrono do Contribuinte
O pedido de serem intimados além do Recorrente, também seu patrono
constituído, não encontra respaldo nas normativas que regem o processo administrativo fiscal,
inexistindo tampouco permissivo para tanto no RICARF, encontrando-se tal matéria sumulada
no âmbito deste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 110, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 110
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000143/2009-60

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Razão pela qual não pode ser acolhido tal pedido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital